Tribunal: TJBA
Processo: 8172546-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8172546-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: ELIOMAR DAS NEVES SANTOS Advogado(s): ELIOMAR DAS NEVES SANTOS Embargada: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO IN JUDICANDO. DANO MORAL IN RE IPSA E PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES E FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial. O embargante alegou omissão, contradição e erro in judicando, sustentando que o acórdão desconsiderou o caráter difamatório do conteúdo juntado pela parte adversa e não reconheceu a ocorrência de dano moral in re ipsa e de perda de uma chance. Requereu efeitos suspensivo e modificativo aos embargos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à análise dos alegados danos morais in re ipsa e perda de uma chance decorrentes de suposta conduta difamatória. III. Razões de decidir 3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por ausência de demonstração de dano grave ou de difícil reparação, considerando que o acórdão embargado manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, não gerando situação de dano irreversível. 4. Não se configuram os vícios alegados pelo Embargante, uma vez que o acórdão analisou e deslindou todas as questões trazidas pelas partes, inclusive no que tange à teoria da perda de uma chance e aos alegados danos morais in re ipsa. 5. A contradição ensejadora dos embargos declaratórios é aquela interna do julgado, e não a que eventualmente exista entre o acórdão e o entendimento da parte. O fato de o acórdão encampar tese oposta ao posicionamento do embargante não caracteriza contradição. 6. Não há omissão, tendo o acórdão fundamentado adequadamente que não restaram demonstrados os requisitos para configuração da responsabilidade civil, esclarecendo que inexiste evidência de que as referências citadas foram determinantes para decisão desfavorável e que as alegações são genéricas, sem respaldo em elementos concretos. 7. A pretensão do Embargante visa, em verdade, rediscutir a matéria, o que não se admite pela via dos aclaratórios. Não havendo os vícios alegados, não se cogita de efeito infringente. 8. A pretensão de prequestionamento resta atendida, eis que examinados todos os temas trazidos na peça recursal e nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes, sendo necessária contradição interna do julgado. 3. A pretensão de prequestionamento fica atendida quando o tribunal examina todos os temas trazidos pelo recorrente, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no REsp 1638816/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº. 8172546-67.2024.8.05.0001, sendo Embargante Eliomar das Neves Santos e Embargada Recovery do Brasil Consultoria S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator